Tribunal: TJDFT
Processo: 0732110-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO FELICITTÁ SHOPPING, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de PRÓ VIDA CHEIRIN BÃO FELICITTÁ LTDA. Após tentativas frustradas de citação da devedora e publicação de edital de citação, o credor teve conhecimento do encerramento de suas atividades por meio de distrato social registrado perante a Junta Comercial, bem como baixa do cadastro fiscal junto à Receita Federal. Requereu, então, o redirecionamento da execução ao ex-sócio e que, segundo o distrato social, teria ficado responsável pelas obrigações da sociedade. Lamentavelmente, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que o instrumento para viabilizar a pretensão do credor seria o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sobreveio o requerimento para instauração do respectivo incidente, quando sobreveio novo indeferimento, sob o pálio de que o instrumento para alterar a decisão anterior seria a interposição de recurso. Em que pese a parte tenha oposto embargos de declaração, o juízo desproveu o recurso. Nas razões recursais o agravante sustentou que, em que pese discorde do posicionamento do juízo, requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que fora indeferido sem fundamento. Requereu a antecipação da tutela recursal “determinando o redirecionamento da execução por sucessão processual ou o recebimento e o processamento do incidente de personalidade jurídica manejado pelo agravante” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 74758507. É o relatório. Decido. Inicialmente, o juízo indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em decisão lavrada nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de ID 229985364, haja vista não haver previsão legal, pois para tal desidério é necessário a instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 134, CPC. Volvam os Autos ao arquivo provisório. Publique-se. Intime-se.” Em resposta, o credor requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sobreveio a decisão objurgada nos seguintes termos: “Mantenho as decisões de Ids 234953168 e 230093345 por seus próprios fundamentos, devendo eventual insurgência no tocante ao indeferimento da inclusão do sócio no polo passivo ser manifestada perante o Tribunal, via agravo de instrumento, conforme já salientado. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Em que pese o credor tenha oposto embargos de declaração, quando demonstrou a clara contradição da decisão, o recurso foi desprovido por decisão genérica e pré-formatada, assim como sem apreciação dos fundamentos: “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que a irresignação contra a decisão embargada enseja a interposição de agravado de instrumento (art. 1.015, I). Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é à medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Embora se vislumbre flagrante nulidade da decisão agravada, por claro e evidente vício de fundamentação, carente de enfrentamento dos argumentos ventilados, somado aos erros na condução do procedimento na origem, os pressupostos para a antecipação da tutela recursal encontram-se ausente, ou seja, não haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conclusão, remanesce a questão meritória e que deverá ser apreciada pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator